Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13o, DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Apesar das agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado. Em verdade, as marcas deixadas no corpo da vítima não se compatibilizam com a versão do apelante, pois denotam verdadeira ofensa à sua integridade física, porquanto as marcas são contundentes e estão espalhadas por várias partes do seu corpo, em especial na face.
4. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o §13o ao art. 129 daquele diploma. Considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como no caso dos autos.
5. Se a peça acusatória individualiza de forma suficiente a conduta do denunciado, descrevendo com detalhes a sequência de agressões sofridas pela ofendida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condenação do réu como incurso na pena do §13o do art. 129 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.